Tribunal: TJES
Processo: 5009117-53.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009117-53.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANA LAIS MILAGRES PEIXOTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009117-53.2023.8.08.0024

APTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)

A
PD
A
:

ANA LAIS MILAGRES PEIXOTO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL. ELIMINAÇÃO POR CONDIÇÃO CONGÊNITA ASSINTOMÁTICA. DEFETO DE FUSÃO DO ARCO POSTERIOR DE S1. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL. APROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RESERVA DE VAGA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de procedimento comum ajuizada por candidata a concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil, anulando o ato administrativo que a eliminou na 3ª etapa (Exame de Saúde), determinando seu prosseguimento nas fases subsequentes do certame e a reserva de vaga até o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a eliminação de candidata em concurso público por condição congênita assintomática prevista abstratamente como incapacitante no edital; (ii) estabelecer se a aprovação no Teste de Aptidão Física afasta a presunção de incapacidade funcional decorrente do exame médico; e (iii) determinar se é juridicamente possível a nomeação e posse antes do trânsito em julgado da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A discricionariedade técnica da Administração Pública no exame de sanidade física e mental não possui caráter absoluto, submetendo-se ao controle judicial de legalidade à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que é reforçado pelo Tema de Repercussão Geral 485 do STF.

A condição congênita identificada na candidata — pequeno defeito de fusão do arco posterior de S1 — revela-se assintomática e desprovida de repercussão funcional, conforme laudos médicos especializados constantes dos autos, que atestam sua plena aptidão para o exercício do cargo de Delegado de Polícia.

A eliminação fundada em prognóstico abstrato de incapacidade futura, sem demonstração de limitação atual ao desempenho das atribuições do cargo, configura afronta aos princípios constitucionais do acesso aos cargos públicos e da dignidade da pessoa humana.

A aprovação da candidata no Teste de Aptidão Física evidencia contradição lógica no certame, pois demonstra higidez física suficiente para atividades de elevado esforço, afastando a razoabilidade da exclusão por critério médico meramente teórico.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 1.015 veda a exclusão de candidato aprovado que não apresente sintoma incapacitante nem restrição relevante ao exercício da função pública.

A determinação judicial de mera reserva de vaga, sem nomeação ou posse imediata, observa a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que condiciona a investidura definitiva ao trânsito em julgado da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em concurso público por condição congênita assintomática, sem repercussão funcional atual, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A aprovação no Teste de Aptidão Física afasta a presunção de incapacidade decorrente de exame médico baseado em risco meramente hipotético.

A investidura definitiva em cargo público por força de decisão judicial depende do trânsito em julgado, sendo admissível, antes disso, apenas a reserva de vaga.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, caput; 37, caput, I e II; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.015 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Tema 671 da Repercussão Geral; TJES, APL nº 5037902-59.2022.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; TJES, RN nº 5036548-96.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, A/RN nº 5027097-13.2023.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009117-53.2023.8.08.0024

APTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)

A
PD
A
:

ANA LAIS MILAGRES PEIXOTO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata
m
-se de
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpost
os
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)

em face da Sentença
de Id 15394513,
que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação ajuizada por
ANA LAIS MILAGRES PEIXOTO
, visando a anulação do ato administrativo que a eliminou
da 3ª
etapa (Exame de Saúde) do Concurso para Delegado de Polícia Civil (Edital
PCES nº 01/2023
), ratificando a determinação de prosseguimento da autora nas etapas subsequentes e, caso aprovada, a Reserva de Vaga em seu favor até o trânsito em julgado.

Alegam os Apelantes, em breve síntese, a impossibilidade de flexibilização das regras editalícias, que a condição da autora ("pequeno defeito de fusão congênito do arco posterior de S1, caracterizando sinal indireto de disrafismo espinhal
10101010
) a inabilita objetivamente para o cargo conforme o edital (subitem 10.3.15, alínea X, letra I) , tratando-se de ato administrativo vinculado.

Aduzem ainda que o ato encontra respaldo no princípio da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório, sendo indevida a interferência do Judiciário no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação de Poderes.

Defendem a independência e distinção entre o Exame de Sanidade Física e Mental e o Teste de Aptidão Física (TAF), não havendo equivalência entre a aprovação no segundo e a plena condição de saúde.

Por fim,
sustentam
que inexiste direito à nomeação e posse antes do trânsito em julgado de provimento jurisdicional favorável, conforme o art.
2º-B, da Lei 9.494/97.

Cinge-se a controvérsia à legalidade do ato que excluiu a apelada do certame sob o argumento de que a condição ortognática apresentada configuraria causa incapacitante prevista no edital

Na origem,
a apelada
ajuizou ação de procedimento comum objetivando a anulação de ato administrativo que a eliminou do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil (Edital PCES nº 01/2023). A autora, aprovada nas etapas intelectuais, fora considerada inapta no exame de sanidade física e mental em virtude de "pequeno defeito de fusão congênito do arco posterior de S1".

A
despeito dos substanciosos argumentos e fundamentos dos apelos, adianto que não prosperam os recursos.

Não obstante o
s princípios invocados
, a discricionariedade técnica da Administração não se reveste de caráter absoluto, submetendo-se, inexoravelmente, ao crivo da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 de Repercussão Geral, estabelece que a intervenção judicial em concursos públicos é limitada à verificação de ilegalidades, sendo ilegítima a eliminação baseada em critério desproporcional.

No caso em apreço, a condição que supostamente incapacitaria a candidata — "defeito de fusão congênito do arco posterior de S1" — não se revelou impedimento para o exercício das funções laborativas,
porquanto de acordo com o coligido probatório dos autos
, especificamente os laudos médicos especializados (ortopedista e radiologista), Ids 15394444, 15394445 e 15394448, atestam, de forma uníssona e peremptória, a plena aptidão da Apelada para o exercício do cargo de Delegado de Polícia. À evidência, a referida anomalia é assintomática e de caráter congênito, não ostentando o condão de comprometer a higidez física necessária para o desempenho da função pública.

A corroborar, há flagrante contradição fática no certame com relação a Apelada, uma vez que ao mesmo tempo em que foira considerada inapta no exame médico sob o espectro de uma "incapacidade futura", todavia, restou aprovada com êxito no Teste de Aptidão Física (TAF). Ora, se a candidata demonstrou possuir higidez física suficiente para superar provas de esforço físico rigoroso, a sua eliminação por um critério médico puramente teórico e sem reflexo funcional atual revela-se desprovida de nexo lógico, afrontando o princípio da razoabilidade.

O Supremo Tribunal Federal firmou o Tema Repercussão Geral nº 1.015 estabelecendo a tese vinculante no sentido que
“É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado (a) que, embora tenha sido acometido (a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida ( CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II)”

A jurisprudência é consolidada no sentido de que exigências de saúde em concursos públicos devem atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a exclusão de candidatos por condições que não afetem o desempenho da função pública, sendo vedada a sua eliminação com fundamento em eventual incapacidade futura.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício:

ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE . TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO HUMOR. INAPTIDÃO NÃO FUNDAMENTADA EM LAUDO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou nulo o ato de eliminação de candidato em concurso público para o cargo de Soldado Bombeiro Combatente, na etapa de inspeção de saúde, e determinou o prosseguimento do candidato no certame, condicionando a nomeação e posse ao trânsito em julgado da decisão. A eliminação decorreu de diagnóstico de transtorno de humor registrado pela Junta Militar de Saúde, sem laudo psiquiátrico que corroborasse a conclusão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a eliminação do candidato, baseada em diagnóstico de transtorno de humor pela Junta Militar de Saúde, sem laudo psiquiátrico, atende aos critérios de legalidade e razoabilidade; e (ii) se a apresentação de laudo médico particular pelo candidato tem força para invalidar o ato administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Edital nº 001/2022 do certame exige avaliação médica criteriosa, mas a eliminação do candidato pela Junta Militar de Saúde não foi fundamentada em exame clínico psiquiátrico prévio, descumprindo o disposto no edital quanto à necessidade de rigor técnico. O laudo psiquiátrico apresentado pelo candidato atesta plena capacidade psíquica para o exercício do cargo, demonstrando que o diagnóstico de transtorno de humor anterior não compromete sua aptidão atual
. A eliminação com base em eventual prognóstico de incapacidade futura viola o princípio da razoabilidade, uma vez que a potencialidade de recorrência não configura critério objetivo de inaptidão. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema nº 1015 de Repercussão Geral no sentido de que a vedação de posse em razão de histórico de doença grave, sem incapacidade funcional atual, é inconstitucional, configurando discriminação indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
A eliminação de candidato em concurso público deve ser fundamentada em exame clínico adequado que comprove inaptidão funcional atual, conforme exigências editalícias e princípios constitucionais. A possibilidade de recorrência de doença pregressa não constitui, por si só, fundamento válido para eliminação em certame público. É inconstitucional a eliminação de candidato apto, com base em diagnóstico prévio que não compromete a capacidade funcional presente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput e incisos I e II; CPC, art. 85, §§ 4º, III, e 11; Lei 3.196/1978, art. 9º, VII . Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1015, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJES, APL nº 0003903-89.2011 .8.08.0024, Rel. Des . Ronaldo Gonçalves de Sousa, julg. 26.02.2013 . Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50379025920228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . DESCLASSIFICAÇÃO POR DIAGNÓSTICO DE CERATOCONE. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . SENTENÇA CONFIRMADA. [...].. O autor foi desclassificado na etapa de Inspeção de Saúde devido a diagnóstico de ceratocone, conforme previsão do Edital nº 01/2022, apesar de aprovação nas demais fases do certame . Laudo médico juntado aos autos atesta que o autor possui ceratocone leve, com acuidade visual corrigida de 100% e sem impedimentos para exercer as funções do cargo almejado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) definir se a desclassificação do candidato com ceratocone leve no concurso público é abusiva e desproporcional, mesmo com a apresentação de laudo médico atestando aptidão para o exercício das funções; (ii) analisar a legalidade do ato administrativo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III . RAZÕES DE DECIDIR
O laudo médico apresentado pelo autor atesta que o ceratocone é leve, com acuidade visual corrigida de 100%, não havendo comprometimento de sua capacidade para o desempenho das funções de Soldado Combatente, o que torna abusiva a exclusão com base exclusivamente no diagnóstico da condição oftalmológica. O ato administrativo que desclassificou o candidato sem considerar a possibilidade de correção da deficiência contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a restrição imposta pelo edital não pode ser aplicada de forma desarrazoada quando a condição médica não afeta o desempenho funcional. Jurisprudência do TJES e de outros tribunais em casos semelhantes reconhece que a eliminação de candidatos por condições médicas que podem ser controladas ou corrigidas representa violação dos princípios constitucionais de acesso aos cargos públicos
. IV . DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária improcedente. Tese de julgamento:
A desclassificação de candidato em concurso público com base em condição médica que não compromete a capacidade para o exercício do cargo viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando há laudo médico que atesta aptidão plena com correção. O ato administrativo deve ser considerado abusivo quando desconsidera a possibilidade de controle ou correção da condição que motivou a exclusão do candidato, configurando restrição desarrazoada ao acesso ao cargo público
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, incisos VI e IX. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 00050884120068080024, Rel . Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 28/09/2020; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024090396045, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, j. 23/09/2019; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024140060211, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 05/12/2017. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50365489620228080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DE CONDIÇÃO FÍSICA ASSINTOMÁTICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO . [...]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...]. (ii) avaliar a legalidade da exclusão do candidato no exame médico, fundamentada na condição de "pé plano bilateral assintomático", sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR [...].. A Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como a razoabilidade e proporcionalidade, ao interpretar as condições estabelecidas em edital de concurso público. A vinculação ao edital exige que os critérios restritivos ali previstos sejam respeitados, contudo, a exclusão de candidatos por condições que não comprometam a capacidade funcional viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade .
O laudo médico apresentado pelo candidato comprova que a condição de "pé plano bilateral" é assintomática e não incapacita o desempenho das funções de Soldado da PMES, como corroborado por exames radiográficos e pela conclusão do Curso de Formação de Soldado sem limitações. Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) têm decidido pela manutenção de candidatos no certame quando a condição clínica não compromete o exercício das atribuições do cargo, cabendo o exame prático da aptidão ao estágio probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: [...].
A exclusão de candidato em concurso público, fundamentada em condição física assintomática que não comprometa a execução das funções do cargo, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, I e II; CPC/2015, art. 292, § 3º; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1973337/SE, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, DJ 28/04/2022; TJES, Apelação / Remessa Necessária 024110096898, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j . 08/02/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50270971320238080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Por conseguinte,
o
ato administrativo que desclassifica candidato cujas patologias não impedem o exercício das funções do cargo deve ser anulado por vício de legalidade, ante a inexistência de risco efetivo à Administração ou à incolumidade do próprio servidor.

Por fim, n
o tocante ao pleito de nomeação imediata, agiu com acerto o magistrado singular ao determinar apenas a reserva de vaga. De conformidade com o Tema 671 do STF e a jurisprudência do STJ, a investidura definitiva em cargo público por força de decisão judicial precária exige o trânsito em julgado da sentença, ressalvadas situações de arbitrariedade flagrante que não se coadunam com o presente momento processual.

P
or todo o exposto, conheço e nego provimento aos recursos, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Inaplicável ao caso
o art.85, §11, do Código de Processo Civil,
posto que na sentença arbitrados os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
a
ambos
recursos
de
apelação
.